Tribunal: TJES
Processo: 5000558-09.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-09.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO DE QUEIROZ FILHO

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GILBERTO DE QUEIROZ FILHO contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de CENTRAPE, declarou inexistente a relação jurídica e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário, indeferindo indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) estabelecer se o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de fraude configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica comprova que a assinatura aposta no termo de adesão é falsificada por imitação e decalque, afastando a existência de relação jurídica válida entre as partes.

4. A utilização de documento fraudulento para autorizar descontos em benefício previdenciário viola a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável.

5. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa, conforme entendimento do STJ (Tema 929).

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência digna do segurado e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

7. A fraude perpetrada contra pessoa idosa agrava a ilicitude da conduta e justifica a fixação de indenização com caráter punitivo e pedagógico.

8. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, bem como em consonância com precedentes em casos análogos.

9. A majoração de honorários recursais não se aplica quando o recurso é parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de falsificação de assinatura em contrato afasta a relação jurídica e caracteriza cobrança indevida. 2. A restituição em dobro do indébito é devida quando evidenciada violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa. 4. A fraude praticada contra consumidor idoso justifica indenização com caráter pedagógico e punitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 406; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS (Tema 929); TJ-SP, AC nº 1002052-95.2020.8.26.0439, Rel. Ana Zomer, j. 25/02/2022; TJ-MG, AC nº 5001904-47.2020.8.13.0384, Rel. Des. João Cancio, j. 25/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GILBERTO DE QUEIROZ FILHO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida à restituição, de forma simples, das quantias indevidamente descontadas, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (Id n.
18899814
), a parte Apelante alega, em suma, que: (i) a conduta ilícita da recorrida de descontar valores em sua folha de pagamento de aposentadoria, sem autorização, revela má-fé e gera enriquecimento ilícito, devendo a restituição ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC; (ii) o desconto indevido de valores de natureza alimentar (aposentadoria) importa no reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, superando o mero dissabor; (iii) deve ser reformada a sentença para fixar indenização por danos morais em 10 (dez) salários-mínimos e determinar a repetição do indébito em dobro.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões apresentadas por CENTRAPE no Id n.
18899821
, sustentando que a afiliação foi firmada dentro da legalidade, que não houve ofensa aos direitos da personalidade do autor e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de intimada para apresentar contrarrazões em relação a novos documentos, a apelada manteve-se no interesse de manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação Cível foi interposto por Gilberto Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GILBERTO DE QUEIROZ FILHO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, o autor, aposentado por invalidez, narrou a ocorrência de descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "Contribuição CENTRAPE", iniciados em janeiro de 2018. Alegou jamais ter firmado qualquer contrato com a entidade recorrida.

O ponto nevrálgico da demanda residiu na validade da assinatura aposta no termo de adesão apresentado pela ré. Realizada a
perícia grafotécnica
(Id n. 18899806), o expert concluiu de forma categórica que as assinaturas questionadas tratam-se de
"FALSIFICAÇÃO COM IMITAÇÃO"
e
"FRAUDE DOCUMENTOSCÓPICA MODALIDADE DECALQUE (sobreposição)"
. Restou evidenciado que as assinaturas não partiram do punho caligráfico do autor.

Diante da fraude comprovada, o juízo de piso acertadamente declarou a inexistência da relação jurídica. Contudo, limitou a restituição à forma simples e indeferiu os

A irresignação do apelante quanto à forma de restituição merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 929
(EAREsp 600663/RS), fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à
boa-fé objetiva
, independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa).

No caso concreto, a conduta da CENTRAPE viola frontalmente a boa-fé objetiva por dois fundamentos. Primeiro, pela utilização de documento com assinatura falsificada por decalque para vincular um idoso e gerar descontos automáticos em sua verba alimentar demonstra negligência inescusável ou ardil, rompendo com o dever de cuidado esperado. Além disso, a cobrança fundamentada em fraude afasta qualquer hipótese de "engano justificável".

Em mesmo sentido, destaco o seguinte julgado envolvendo a mesma parte ora apelada:

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Desconto indevido em aposentadoria. Comprovação de falsificação de assinatura por perícia grafotécnica a evidenciar má-fé.
Devolução em dobro bem fixada.
Recurso da associação CENTRAPE não provido. [...]" (TJ-SP - AC: 10020529520208260439, Rel.: Ana Zomer, j. 25/02/2022).

Portanto, a restituição deve ocorrer em dobro.

O apelante sustenta ainda que o desconto indevido em verba alimentar configura dano moral
in re ipsa
. Com razão.

Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são indispensáveis à subsistência digna do segurado. A privação, ainda que parcial, desses valores por meio de fraude gera angústia, insegurança e revolta que transcendem o mero dissabor cotidiano.

Nessa linha, entendo que tal conduta importa no reconhecimento do dano moral presumido.

Destaco:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA . LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO . APLICAÇÃO PARCIAL DA MODULAÇÃO DO STJ. NOVOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por associação, seguradora e autor, contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida. O juízo de origem determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) aferir a deserção do recurso da associação ré por ausência de preparo; (ii) estabelecer a legitimidade passiva da seguradora para compor o polo passivo da demanda; (iii) verificar a ocorrência de contratação válida e eventual fraude; (iv) definir a existência de danos morais e o quantum indenizatório; (v) apurar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados e os índices de correção e juros aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso interposto pela associação CENTRAPE não pode ser conhecido por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, conforme art. 1 .007 do CPC. A seguradora SABEMI possui legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, por integrar a cadeia de fornecimento e auferir vantagem econômica da contratação alegadamente fraudulenta. Restou comprovado, por perícia grafotécnica, que as assinaturas nos documentos de adesão não partiram do punho do autor, caracterizando fraude e ausência de contratação válida. Os descontos indevidos no benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e violação à boa-fé objetiva, justificando a responsabilização solidária das rés e configurando dano moral indenizável . A fixação da indenização em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada à extensão do dano, à condição da vítima e ao caráter pedagógico da medida. A restituição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exceto para os descontos anteriores a 30/03/2021, que devem ser restituídos de forma simples, conforme modulação do STJ (EAREsp 676 .608/RS). Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente pelos índices da CGJ/TJMG até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, pelo IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024. Os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, pela Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária . O valor da indenização por danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença de primeiro grau e acrescido de juros moratórios calculados pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do CC. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, por já estarem no patamar máximo legal. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O recurso interposto sem preparo, após intimação para regularização, deve ser considerado deserto. A seguradora que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por descontos indevidos oriundos de contratação fraudulenta. A contratação com base em assinatura falsa caracteriza fraude e impõe a declaração de inexistência do débito . O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral indenizável. A restituição em dobro do indébito é devida quando ausente engano justificável, exceto para valores anteriores a 30/03/2021, que devem ser restituídos de forma simples. (TJ-MG - Apelação Cível: 50019044720208130384, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 25/11/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2025)

A gravidade da conduta é acentuada pelo fato de se tratar de fraude documental perpetrada contra pessoa idosa, o que demanda resposta jurisdicional com caráter punitivo e pedagógico.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a condição econômica das partes e a extensão do dano, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal montante guarda consonância com precedentes de casos idênticos e atende ao objetivo de desestimular a reiteração da prática ilícita.

Em observância à nova legislação vigente, os valores deverão ser atualizados conforme os seguintes critérios:

Restituição do Indébito:
Correção monetária pelos índices da CGJ/TJES até 30/08/2024. A partir de 01/09/2024, aplicação da variação do
IPCA
. Juros moratórios de 1% ao mês até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, pela
Taxa Selic
, deduzida a atualização monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Danos Morais:
Correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela Taxa Selic a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se a regra de dedução prevista na Lei nº 14.905/2024 para evitar bis in idem.

Por fim, pondero que a pretensão de majoração de honorários com base no Art. 85, § 11, do CPC não encontra amparo neste caso específico, uma vez que o recurso da parte recorrente foi provido em parte, e a majoração visa apenas quando um recurso interposto pela parte sucumbente for integralmente rejeitado, o que não ocorreu.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GILBERTO DE QUEIROZ FILHO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e:

(1) Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em
dobro
, nos termos do art. 42 do CDC;

(2) Condenar a requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, com juros e correção monetária conforme fundamentação supra;

(3) Redistribuir o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar